Tribunal: TJMT
Processo: 0007271-81.2017.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007271-81.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (APELANTE), INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (APELANTE), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO, PARCIAL ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. CPC, ART. 85, §14o. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A compensação de honorários é vedada pelo CPC, art. 85, §14o.

2- “
Na hipótese em que os Embargos a Execução são acolhidos, com redução do valor da execução, os honorários devem ser fixados entre o intervalo de 10 e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor.”
(TJ-DF 07020598520188070011 DF 0702059-85.2018.8.07.0011, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007271-81.2017.8.11.0002

APELANTE: JOSÉ ARLINDO DO CARMO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ ARLINDO DO CARMO
contra sentença em Embargos à Execução n. 0007271-81.2017.8.11.0002, código 488565, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT, movida em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos quanto aos juros, com determinação de compensação de honorários.

Afirma o apelante que, “
na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários (art. 85, § 14o, do CPC)
”.

Declara que “
não caberia ao juízo a interpretação extensiva do § 8o, art. 85, do CPC. Isso porque, como dito, o próprio legislador inseriu recentemente o art. 85, § 6° -A (Lei n° 14.365/2022), que prevê a proibição da apreciação equitativa na fixação da verba honorária em casos em que o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja “
reformada a sentença acostada no id. 106014607, a fim de aplicar o disposto no parágrafo § 2o, do art. 85, do CPC, bem como no art. 85, § 6o-A e § 14o, do CPC, importando o percentual entre 10% e 20%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 501.038,44)
” (id. 173699651).

Sem contrarrazões, pois decorrido o prazo (id. 173699656).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ ARLINDO DO CARMO
contra sentença em Embargos à Execução n. 0007271-81.2017.8.11.0002, código 488565, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT, movida em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos quanto aos juros, com determinação de compensação de honorários.

Quanto à compensação de honorários, é vedada pelo CPC, art. 85, §14o:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.”

Portanto deve ser reformada a sentença, no ponto em que afirma que a verba honorária “
deverá ser compensado com a sucumbência da parte autora
”.

Acerca dos honorários à parte autora, verifica-se da inicial que toda a matéria foi devolvida nos embargos à execução, em que se pediu a nulidade por carência de ação, inépcia da inicial por cerceamento, inexigibilidade por encargos moratórios abusivos, inexigibilidade por cobrança ilegal de taca de abertura de crédito e nulidade de cláusulas, dando-se à causa o valor de R$ 501.038,44 (quinhentos e um mil e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Entretanto, de todo o pleiteado, a parte autora apenas foi vencedora no que se refere aos juros de mora, que passaram de 2% para 1%.

Portanto, não seria justo condenar o banco apelado sobre o valor da causa, pois sofreria ônus excessivo mesmo sendo massivamente vitorioso, e o apelante, com isso, se beneficiaria de sua própria torpeza, obtendo honorários sobre valores que saiu sucumbente.

Lado outro, também não é possível ao caso o arbitramento dos honorários sobre o valor da condenação, pois a sentença foi proferida em embargos à execução. Não se trata de sentença condenatória, mas em processo executivo.

Assim, a outra hipótese seria o proveito econômico, que pode ser facilmente aferido em cálculo em primeiro grau, bastando que as partes ou contador do juízo retire os juros, de 2% para 1%. O valor que for diminuído é o proveito econômico obtido pela parte.

É o que dispõe o art. 85, §2o, do CPC:

“[...] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]”.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, nas hipóteses em que o provimento judicial não representa propriamente condenação contra um dos litigantes, mas redunda em vantagem financeira quantificável em favor do vencedor, os honorários passaram a ser fixados com base no proveito econômico auferido. 2.
Na hipótese em que os Embargos a Execução são acolhidos, com redução do valor da execução, os honorários devem ser fixados entre o intervalo de 10 e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor.
Art. 85, § 2o, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-DF 07020598520188070011 DF 0702059-85.2018.8.07.0011, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO DÉBITO – JUROS DE MORA - NÃO INCIDÊNCIA - CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros e a correção monetária, detêm natureza processual (STF, Tema 435), e, assim, são matérias de ordem pública e integram os chamados pedidos implícitos, de modo que eventuais alterações não configuram julgamento extra petita ou ultra petita. Não é admitida a incidência de juros de mora em honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação ou do débito executado, sendo cabível apenas quando tiverem sido fixados em valor fixo.
Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, correspondente ao excesso de execução reconhecido.”

(TJ-MS - AI: 14133194520208120000 MS 1413319-45.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 08/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2021).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo em parte a sentença, afasto a compensação de honorários e condeno a parte apelada em 10% do proveito econômico obtido pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023